Tribunal: TJMT
Processo: 0002916-70.2016.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002916-70.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WAGNER PORTO DE SOUZA (APELANTE), HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE - CPF: 064.428.731-45 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN PEREIRA BRITO FERREIRA (VÍTIMA), JOÃO BATISTA FERRONATO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER PORTO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA (CUSTOS LEGIS), GILBERTO MOREIRA BARBOSA - CPF: 045.495.961-39 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE - CPF: 064.428.731-45 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE GOMES PEREIRA - CPF: 038.978.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE LÚCIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ALEXANDRE MARTINS SANTOS - CPF: 060.229.471-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL (PRIMEIRA VÍTIMA) E ARTIGO 121, § 2o, INCISOS IV E V (SEGUNDA VÍTIMA) E ARTIGO 211, POR DUAS VEZES, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DA DEFESA – REVISITAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) – TESE PARCIALMENTE ACATADA – EXTIRPAÇÃO DA JUSTIFICATIVA EM RELAÇÃO À CONDUTA SOCIAL E À PERSONALIDADE DO AGENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDEFINIÇÃO DA PENA FINAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O magistrado deve aplicar de forma justa e fundamentada a necessária reprovação, não podendo, ao analisar os vetores do artigo 59 do Código Penal, utilizar de justificativas genéricas e desprovidas de sustentação aptas a exasperar a pena, o que ocorreu, no caso concreto, em relação à duas circunstâncias judiciais – conduta social e personalidade do agente –.

Ajuste da pena que se faz necessário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002916-70.2016.8.11.0064

APELANTE: HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Henrique Gabriel de Andrade
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis que, atendendo a soberania da decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (vítima Alan) e do artigo 121, § 2o, incisos IV e V (vítima João Batista) e do artigo 211, por duas vezes, do Código Penal, c/c artigo 14 da Lei n. 10.826/03, fixando a pena da seguinte forma:

-
Crime de homicídio da vítima Alan:
condenado à pena de quatorze (14) anos e quatro (4) meses de reclusão;

-
Crime de homicídio da vítima João Batista:
condenado à pena de dezesseis (16) anos e quatro (4) meses de reclusão;

-
Crime de ocultação de cadáver da vítima Alan:
um (1) ano de reclusão e ao pagamento de trinta (30) dias-multa;

-
Crime de ocultação de cadáver da vítima João Batista:
um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e ao pagamento de cinquenta (50) dias-multa;

-
Crime de porte de arma de fogo:
dois (2) anos e dez (10) meses de reclusão e ao pagamento de quarenta (40) dias-multa.

Assim, a pena definitiva ficou estipulada em
trinta e sete (37) anos e dois (2) meses de reclusão
(somatória das penas de todos os delitos (35 anos e 8 meses) + (1 ano e 6 meses do concurso de pessoas), a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de cento e vinte (120) dias-multa, na proporção e um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 31708989).

O juiz de primeiro grau registrou que o processo em relação ao réu Wagner Porto de Souza foi desmembrado em razão da ausência injustificada em plenário da Defensora Pública.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pretende sejam as circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos e consequência do crime) reconhecidas como favoráveis, com a aplicação da pena-base no mínimo legal e, via de consequência, a valoração, na segunda fase, de forma objetiva e proporcional aos critérios adotados na primeira fase.

Requer, ao final, o prequestionamento do artigo 93, inciso XI, da Constituição Federal e dos artigos 59, 65, inciso I, e 68, do Código Penal (Id.: 31709461).

Nas contrarrazões, o Ministério Público depreca pelo desprovimento do recurso (Id.: 31709465).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso interposto (Id.: 42872468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta dos autos que, em 28 de novembro de 2015,
Henrique Gabriel de Andrade
e
Wagner Porto de Souza
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Alan Pereira Brito Ferreira e, no mesmo dia, a fim de ocultarem o crime, igualmente, assassinaram João Batista Ferronato da Silva.

Conforme apurado e consignado na sentença,
“no mês de novembro de 2.015, Wesley, Tiago e a vítima Alan teriam emprestado uma arma de fogo aos acusados Douglas e Henrique para efetivarem um roubo de veículo automotor, tipo camionete. Todavia, além de não obterem êxito na referida subtração, teriam vendido a arma para terceira pessoa não identificada. Por conta disso, os denunciados Douglas e Henrique foram até a residência de Wesley e lá contactaram seu pai, o codenunciado Wagner, para que este verificasse junto ao seu filho (Wesley) sobre a devolução da arma. Então, o acusado Wagner, sabedor de que a arma de fogo não se encontrava com seu filho, enviou recado telefônico a pessoa do convívio da vítima Alan, convidando este a ir até sua residência com a finalidade de receber pagamento de parcela referente à aquisição de veículo automotor ocorrido outrora. Alan acompanhado da vítima João Batista, foi até o local e chegando, ambos foram rendidos pelos réus, que exigiram de Alan a devolução da arma. Em seguida, transportaram as vítimas ao local dos fatos e mediante disparos de arma de fogo, ceifaram a vida de Alan. Ato contínuo, visando assegurarem a ocultação do homicídio, de igual modo, mataram a vítima João Batista. Por fim, os denunciados ocultaram seus cadáveres, inviabilizando, assim, a realização do Exame de Necropsia”
(Id.: 31708988).

Após o recebimento da denúncia e a instrução criminal,
Henrique Gabriel de Andrade
foi condenado pela prática do delito do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (vítima Alan) e do artigo 121, § 2o, inciso IV e V (vítima João Batista) e do artigo 211, por duas vezes, do Código Penal, c/c artigo 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de trinta e sete (37) anos e dois (2) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de cento e vinte (120) dias-multa.

Em que pese a condenação firmada em relação ao réu, a Defensoria Pública não recorre da autoria e da materialidade delitivas, todavia, prende-se à análise das circunstâncias judiciais ao seguinte argumento:

i)

em relação à dosimetria dos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver
:
valoração negativa da
culpabilidade
, com a elevação em um (1) ano da pena-base para o homicídio e em quatro (4) meses para o delito de ocultação de cadáver.

Nesse contexto, afirma que os argumentos utilizados pelo magistrado de que
“é reprovável, posto que é indiscutível que ocorreu a premeditação, com elaboração da forma do crime e acerto entre os comparsas”
(homicídio)
e
‘ao meu sentir, é de maior reprovação, posto que houve premeditação do crime, sendo local de difícil acesso, em época do ano que é sabidamente de maior umidade, de forma que impossibilitasse a localização do corpo”
(ocultação de cadáver)
, não são suficientes a justificar o incremento da pena, haja vista que a culpabilidade deve ser analisada em relação ao caso concreto, observando-se a reprovação da conduta do réu, não bastando a reprovabilidade comum do tipo penal.

Sobre a
premeditação
considerada pelo magistrado para recrudescer a basilar em relação à culpabilidade, tanto no crime de homicídio quanto no delito de ocultação de cadáver, entendo que é suficiente sua utilização como critério de exasperação, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau e censura a ensejar resposta estatal.

A propósito:
“A premeditação, com planejamento prévio de ações entre os corréus, revela uma maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade dos agentes”
(AgRg no AREsp 1480030/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020)

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 49 deste Tribunal de Justiça:
“a premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Na espécie, em relação ao
delito de ocultação de cadáver
, o juiz de primeiro grau considerou que o
local em que o foi ocultado o corpo da vítima era local de difícil acesso
,
“em época do ano que é sabidamente de maior umidade”
, o que dificultou a localização do corpo.

Tal justificativa utilizada merece destaque ao ponto que apreciou concretamente a ação do imputado, porquanto tal atitude destoa das circunstâncias normais do tipo penal violado, devendo ser considerada para elevar a basilar.

ii)

em relação à dosimetria dos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo
:
valoração negativa da
conduta social
e
personalidade do agente
, com a elevação em quatro (4) meses da pena-base para os homicídios, dois (2) meses para o delito de ocultação de cadáver e oito (8) meses para o porte ilegal de arma de fogo.

Concernente à
conduta social
e à
personalidade
do réu, o sentenciante destaca que
“destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu reconhecidamente declara que, apesar de duas prisões por porte ilegal de armas e uma por assalto, voltou a adquirir armas, demonstrando assim que não tem apreço algum pelas normas da sociedade”
(Id.: 31708988).

É cediço que a conduta social, por sua vez, compreende o comportamento do indivíduo no âmbito familiar, do trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Em contrapartida, o fato de o réu confidenciar que já foi preso por porte ilegal de arma de fogo e, mesmo assim, no futuro, adquiriu outro revólver, não é capaz de elevar a pena-base em relação ao vetor da conduta social, pois tal fundamentação destoa do imprimido a essa circunstância judicial que está mais ligada ao seu comportamento perante a sociedade e demais grupos de convívio.

Quanto à personalidade, de igual modo, foi declinada motivação genérica e abstrata, sendo certo que, tal fundamento não se mostra idôneo a justificar o incremento da basilar, pois não aferida com base em critérios concretos apresentados nos autos em relação à sua personalidade.

Razão pela qual afasto a elevação da pena em relação a essas duas circunstâncias judiciais.

iii)

em relação à dosimetria dos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo
:
valoração negativa dos
motivos do crime
.

No tocante ao
crime de homicídio do Alan
, o sentenciante pontuou que os
motivos do crime

“são de per si reprováveis, pois o réu agiu para punir a vítima em decorrência do perdimento de uma arma de fogo que fora emprestada para cometer crimes, promovendo assim a execução como forma de punição exemplar. É sabido que os motivos de facção Comando Vermelho que promovem a “disciplina” (nome dado aos mandates e executores de punições) ganham maior status da facção”
.

Referente aos
motivos do crime
do
homicídio da vítima João Batista
, alegou que
“são de per si reprováveis, pois o réu, juntamente, com outros três homens, ou seja, covardemente, mataram o adolescente para assegurar a ocultação do crime de homicídio promovido contra a vítima Alan, minimizando totalmente a vida de um inocente”
.

Sobre o
crime de porte ilegal de arma de fogo
, considerou que os
motivos do crime

“fogem da normalidade, vez que ao ser interrogado o réu afirmou que precisava estar armado para se defender de quem teria lhe machucado na realização de um crime anterior, sendo que o disparo promovido em seu desfavor fora promovido por policiais que estavam a tentar defender a vítima. Oras, o réu desejava estar armado para atacar os representantes da sociedade, em especial policiais”
.

Entendo que as justificativas aplicadas pelo magistrado no tocante aos motivos dos crimes de homicídios e porte ilegal de arma de fogo, mostram-se idôneas e justificadas com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que reflete em um maior incremento da pena e em uma maior repreensão na resposta estatal.

iv)

em relação à dosimetria do crime de homicídio da vítima João Batista, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo
:
valoração negativa das
consequências do crime
.

No que concerne à elevação da pena quanto às
consequências do crime
de homicídio da vítima João Batista
, o magistrado justificou que
“l
astimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Todavia, foi semeando dor injusta e descabida a todos os seus familiares e queridos (fato que se aprecia nas muitas buscas dos familiares atrás da vítima, havendo farta prova neste sentir). Não se pode olvidar que foi injustamente morto um adolescente com apenas 17 anos, que estava a iniciar e conhecer a vida, frustrando todos seus sonhos e plano”
.

No tocante
ao delito de ocultação de cadáver
, o juiz fundamentou o aumento da basilar em relação às
consequências do crime
,
“pois a não localização do corpo, além de não permitir formal e necessária despedida dos familiares para poderem vivenciar o luto e, assim, tentar superar o ocorrido, permitiu ainda a promoção do crime de extorsão, que afligiu em muito os familiares”
.

Quanto às
consequências do crime
de porte ilegal de arma de fogo
,
“pois a arma foi utilizada de forma covarde para promoção de dois crimes de homicídio”
.

Sobre as consequências do crime,
“que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
(HC 602.919/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).

No caos dos autos, a morte de um rapaz de dezessete (17) anos e de outro homem, corpos que foram encontrados após diversas buscas de familiares, não permitindo a necessária despedida da família, agregado ao fato de o réu ter utilizado arma de fogo para promover os dois (2) crimes de homicídio e a ocultação dos cadáveres, são razão suficientes para a elevação basilar, pois aferida em razão de elementos concretos apresentados no caso específico e que ultrapassam a normatização do tipo penal.

Assim, considerando a extirpação da justificativa em relação à
conduta social

e à
personalidade do réu
em relação aos dois delitos de homicídio, dois delitos de ocultação de cadáver e do crime de porte de arma de fogo, a reprimenda final fica assim definida:

-
Crime de homicídio da vítima Alan:
condenado à pena de quatorze (14) anos de reclusão;

-
Crime de homicídio da vítima João Batista:
condenado à pena de dezesseis (16) anos de reclusão;

-
Crime de ocultação de cadáver da vítima Alan:
dez (10) meses e ao pagamento de vinte (20) dias-multa;

-
Crime de ocultação de cadáver da vítima João Batista:
um (1) ano e ao pagamento de quarenta (40) dias-multa;

-
Crime de porte de arma de fogo:
dois (2) anos e dois (2) meses de reclusão e ao pagamento de trinta (30) dias-multa.

Quanto ao prequestionamento do artigo 93, inciso XI, da Constituição Federal e dos artigos 59, 65, inciso I, e 68, do Código Penal,
é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância parcial ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública para extirpar a valoração negativa em relação à conduta social e à personalidade do agente, e fixar a pena final em trinta e cinco (35) anos e seis (6) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e ao pagamento de noventa (90) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020